Tribunal: TJSP
Processo: 9000641-80.2005.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade da parte executada, reconheceu a prescrição intercorrente do débito. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade da parte executada, reconheceu a prescrição intercorrente do débito. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art.40 da Lei no 6.830/80. Aplicação, no caso dos autos, do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Execução fiscal corretamente extinta. Condenação da Fazenda, por sua vez, ao pagamento da verba sucumbencial que se deu em consequência do acolhimento da exceção de pré-executividade. Aplicação do princípio da causalidade. Sentença mantida. Inaplicável a majoração decorrente do §11 do art.85 do CPC, ante o não oferecimento de contrarrazões. Recurso não provido.